Tribunal: TJSP
Processo: 1009122-11.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional. Sentença de procedência. Recurso do banco. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional. Sentença de procedência. Recurso do banco. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa demasiadamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Determinação de devolução de quantia paga a maior. Sentença mantida. Recurso improvido.